Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. REPROPOSITURA COM CAUSA DE PEDIR DISTINTA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA.
1. Conforme prevê o art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão, reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
2. A repropositura de pedido rescisório, malgrado o anterior julgamento de improcedência, mas desta vez com nova causa de pedir, embora não configure tecnicamente ajuizamento de pretensão idêntica, encontra óbice na coisa julgada.
3. Ainda que não fosse o pressuposto processual negativo da coisa julgada, o transcurso de mais de dois anos do trânsito em julgado do acórdão cuja rescisão é pretendida esbarra em manifesta decadência, art. 975 do CPC.
4. Ação rescisória extinta sem julgamento de mérito.